Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-41.2007.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos Embargos de Declaração opostos contra a Apelação Cível n. 0000795-41.2007.8.11.0046
RECORRENTE: BAYER S.A.
RECORRIDO: CELSO MARIO COCCO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 24833990) interposto por BAYER S.A.com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 21109531):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSINATURA EM NOTA FISCAL DE INSUMO AGRÍCOLA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS APURADA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000795-41.2007.8.11.0046, EDcl no id 21109531, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 23/10/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 85, 139, 370, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foram interpostos dois recursos com matérias diversas, e mesmo que se admita que são ações conexas, o v. acórdão limitou-se a analisar a Apelação interposta no Incidente de Falsidade, omitindo-se em relação à Ação Indenizatória e Monitória, inclusive no que tange à fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20%.
Recurso tempestivo (id 24844049).
Contrarrazões no id 29002489.
O Recurso Especial de id 6770092 foi admitido pela decisão de id 3767961, pela provável omissão quanto à análise dos critérios da condenação do Recorrente em honorários no patamar máximo de 20%, ante a alegação de que a causa era de menor complexidade, tendo havido, inclusive, o julgamento antecipado da lide.
Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi provido, ao fundamento de que foi verificada “(...) a ocorrência de omissão no tocante às matérias provocadas nos embargos declaratórios, com referência à aventada desproporcionalidade dos honorários fixados nas ações monitória e anulatória, bem como no que concerne à tese da não ocorrência de dano moral na ação anulatória, pois não houve a apreciação dos temas devolvidos nos embargos de declaração, quanto aos pontos”. (id 16001487).
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os Embargos de Declaração, ocasião em que estes foram rejeitados sem que houvesse manifestação quanto às questões apontadas como omissas, além de ter constado a advertência de que a reiteração dos Aclaratórios ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Julgados os Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme decisão de id
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, esta Vice-Presidência admitiu o Recurso Especial de id 6770092, ao fundamento de que, a priori, a Câmara julgadora teria deixado de analisar os critérios que o levou a manter a condenação em honorários no patamar máximo de 20%, mesmo a Recorrente tendo alegado que a causa não era de menor complexidade, tendo havido, inclusive, o julgamento antecipado da lide.
Enviado o feito ao STJ, a E. Ministra Relatora, Isabel Gallotti, por sua vez, deu provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos para novo exame dos Embargos Declaratórios, a fim de que o Tribunal de origem delibere sobre as omissões apontadas, notadamente a aventada desproporcionalidade dos honorários fixados nas ações monitória e anulatória, bem como sobre a tese da não ocorrência de dano moral na ação anulatória. (id 16001487)
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os Embargos de Declaração, ocasião em que estes foram rejeitados sem que houvesse manifestação quanto às questões apontadas como omissas, além de ter constado a advertência de que a reiteração dos Aclaratórios ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC. (id 21109531)
Ante o exposto, e em razão da aparente manutenção dos pontos omissos, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII